Tribunal: TJBA
Processo: 8069497-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069497-13.2024.8.05.0000 (ID 87665647) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PEDRO CESAR IVO TRINDADE MELLO, CLERISTON PITON BULHOES, RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR EMBARGADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): I R EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – Na hipótese sub judice, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais confirmou, integralmente, a decisão que, ao acolher o pleito de extinção parcial da execução fiscal originária, formulado em exceção de pré-executividade, reduziu à metade a verba honorária devida ao advogado do excipiente, na forma do artigo 90, §4º, do CPC, considerando que a Fazenda Municipal não se opôs à descontinuidade do feito com relação à dívida de IPTU, tendo requerido o prosseguimento apenas quanto à TRSD. III – Evidenciado que o decisum embargado não ostenta qualquer dos vícios que autorizariam a sua oposição, impositiva é a rejeição dos aclaratórios. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 87665647, opostos no Agravo de Instrumento nº 8069497-13.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante o SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA e como Embargado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA